Tribunal: TJDFT
Processo: 0754230-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SOCIETÁRIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ OBJETIVA. SURRECTIO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a sucessão/substituição de empresa exequente pela ex-sócia no polo ativo da relação processual.
II. QUESTÔES EM DISCUSSÃO 2. (I) a correção da decisão que deferiu a substituição/sucessão processual ativa, à vista da extinção da pessoa jurídica exequente anteriormente ao ajuizamento da ação; (II) a admissibilidade da sucessão processual ativa pela ex-sócia, com fundamento no distrato social, no âmbito de cumprimento de sentença já acobertada pela coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida no processo de conhecimento transitou em julgado e, posteriormente, foram homologados acordos entre as partes, com extinção do processo.
4. A nulidade suscitada após longo lapso temporal e já na fase de cumprimento de sentença, é incompatível com a boa-fé objetiva e com o princípio da cooperação processual.
5. A parte executada participou regularmente da fase de conhecimento, celebrou dois acordos com a parte exequente e adimpliu parte do crédito, o que evidencia o pleno exercício do contraditório e a ausência de prejuízo.
6. O distrato social da empresa credora atribuiu expressamente à ex-sócia a responsabilidade pelos ativos e passivos supervenientes, legitimando-a a prosseguir com a cobrança de créditos, na qualidade de titular do patrimônio remanescente.
7. A extinção societária compreende fases distintas de dissolução, liquidação e extinção, admitindo-se, nos termos do art. 1.103 do Código Civil, a atuação do responsável pelos direitos e obrigações remanescentes.
8. O regime jurídico de transmissão de direitos patrimoniais autoriza que créditos da sociedade dissolvida/extinta sejam recebidos por quem assumiu os direitos remanescentes por força do distrato.
9. A regularização do polo ativo preserva a utilidade do processo, a economia processual e a efetividade da tutela jurisdicional, não sendo o agravo de instrumento meio adequado para desconstituir a coisa julgada já consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Configura nulidade de algibeira a alegação tardia de inexistência de personalidade jurídica da parte autora/exequente suscitada apenas na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado e a celebração de diversos acordos acerca da dívida.
2. É admissível a sucessão processual pela ex-sócia quando o distrato social lhe atribui expressamente a titularidade dos ativos e passivos remanescentes da sociedade dissolvida.
3. A regularização do polo ativo, sem demonstração de prejuízo e após o pleno exercício do contraditório, preserva a coisa julgada e a efetividade da tutela jurisdicional.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 70, 108, 110 e 487, III, “b”; e CC, arts. 2o, 46, 51 e 1.103.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.